Tribunal: TJBA
Processo: 0040774-11.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040774-11.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MENANDRO DE SOUZA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, MARIA CLARIS MOTA GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 373, I DO NCPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse de motocicleta e de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de prova da posse e propriedade atual do bem e do pagamento integral do valor do bem à empresa ré. O apelado impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida aos autores; (ii) estabelecer se os apelantes comprovaram o pagamento integral do veículo adquirido, bem como os requisitos para tutela de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC (arts. 98 a 102) asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação genérica da parte contrária para afastar o benefício, sem apresentação de contraprova.

O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), mas esta não afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório apresentado pelos apelantes é insuficiente para demonstrar o pagamento integral do preço, pois consta apenas transferência parcial a terceiro estranho à relação contratual, sem vinculação ao contrato firmado com a empresa ré.

O documento apresentado (nota fiscal) comprova apenas a aquisição formal, mas não a quitação do preço ou a posse atual, requisito indispensável para a manutenção da posse.

Os autores foram instados a complementar a prova em audiência, mas dispensaram a produção de outras provas, assumindo o risco da insuficiência probatória.

Diante da ausência de comprovação de pagamento integral e da não configuração de ato ilícito por parte da empresa ré, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica à justiça gratuita, desacompanhada de elementos concretos, não afasta o benefício já concedido.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação do pagamento integral do preço pela aquisição do veículo e da posse atual do bem inviabiliza a concessão do pleito de manutenção de posse formulado pelos Autores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 373, I, 561 e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0040774-11.2010.8.05.0001, figurando como Apelante
MENANDRO DE SOUZA NOGUEIRA E OUTROS
e Apelada
ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA